Tribunal: TJDFT
Processo: 0035030-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. LEI N. 14.010/2020. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o lapso temporal, sem indicação de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
4. Embora a Lei n. 14.010/2020, que dispõe “sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, tenha estabelecido a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre a data de sua entrada em vigor (12/06/2020) até o dia 30/10/2020, o § 1o, de seu art. 3o, também prevê que a suspensão da prescrição não se aplica “enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.”.
5. No caso em exame, durante o período estabelecido na referida Lei n. 14.010/2020 (12/06/2020 a 30/10/2020), o curso do prazo prescricional já havia se exaurido, em observância ao disposto no art. 921, § 1o, do CPC.
6. O fato de o exequente não localizar o devedor para quitar o débito, não impede a condenação do executado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a extinção da execução pela prescrição intercorrente foi motivada por causa superveniente não imputável ao credor (AgInt no REsp 1783853/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., DJe 27/06/2019).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.